Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001148-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), CARLOS DALBERTO MOREIRA - CPF: 491.620.476-04 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (AGRAVADO), EDNA APARECIDA MELO DE SOUSA - CPF: 626.504.326-91 (AGRAVADO), MAYARA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 019.595.551-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, os requisitos restaram evidenciados, diante do inadimplemento da obrigação, aliado ao fato de que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora, autorizando o deferimento do arresto dos grãos na quantidade avençada, mediante a prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta movida em face de Carlos Dalberto Moreira, Marcos Aurélio Didoné e Edna Aparecida Melo de Sousa, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Irresignada, a agravante defende, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da inadimplência da cédula de produto rural. Assevera que
o arresto dos grãos é medida decorrente da área de plantio mencionada na CPR e que o laudo técnico pericial agronômico demonstra que os recorridos não cumpriram com a obrigação da condução da lavoura com a observância do cumprimento de atingimento mínimo dos indicadores agronômicos específicos na cédula, sendo 3.430kg de soja por hectare.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o
arresto e a remoção da quantidade indicada na cédula de produto rural, decorrente da safra de 2022/2023, cultivada na Fazenda São Sebastião, matrícula 43.847, do 1o CRI da Comarca de Diamantino, independentemente de caução.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido (id. 156257192).

As informações foram prestadas (id. 156357713).

A parte agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminarmente a inexigibilidade do título. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 160295699).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra
Carlos Dalberto Moreira, Marcos Aurélio Didoné e Edna Aparecida Melo de Sousa, aduzindo que em 15.03.2022, os executados emitiram a CPR n. GIRA-MTCNP-012/2022, se comprometendo a entregar à exequente a quantidade de
3.004.200kg de soja em grãos, a granel, safra de 2022/2023, equivalente a 50.070 sacas de 60kg cada, com vencimento para 20.01.2023, contudo, a obrigação deixou de ser cumprida na forma avençada.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o arresto e remoção da quantidade atualizada do produto, que na data do ajuizamento da ação era de
5.515.740 kg de soja, equivalente a 91.929 sacas de soja de 60kg cada, da safra 2022/2023, independentemente de caução.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que
restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da inadimplência da cédula de produto rural. Assevera que
o arresto dos grãos é medida decorrente da área de plantio mencionada na CPR e que o laudo técnico pericial agronômico demonstra que os recorridos não cumpriram com a obrigação da condução da lavoura com a observância do cumprimento de atingimento mínimo dos indicadores agronômicos específicos na cédula, sendo 3.430kg de soja por hectare.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o
arresto e a remoção da quantidade indicada na cédula de produto rural, decorrente da safra de 2022/2023, cultivada na Fazenda São Sebastião, matrícula 43.847, do 1o CRI da Comarca de Diamantino, independentemente de caução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

À vista disso, não conheço da matéria afeta à inexigibilidade do título, suscitada pelos agravados na contraminuta, uma vez que não foram tratadas na r. decisão guerreada, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Logo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a tutela provisória de urgência pretendida, pois
a meu sentir, deve ser deferida parcialmente, tendo em vista que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Conforme já salientado por este Relator na decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal (id. 156257192), consta na cédula de produto rural no. Gira-MTCNP 012/2022, produto: soja, quantidade 3.004.200kg da safra de 2022/2023, emitida em 15.03.2022 e data de vencimento em 20.01.2023, com garantia de penhor agrícola sobre o produto produzido, em primeiro grau de preferência e sem a concorrência de terceiros (id. 156059225), devidamente registrada em Cartório. Assim, resta evidente a probabilidade do direito, diante do vencimento do título executivo extrajudicial.

Observo, ainda, que na cláusula 18.1, da CPR, consta expressamente a dispensa de notificação, sendo plenamente válido tal ajuste, vez que a exigência prévia de notificação para a constituição em mora do devedor somente se justifica nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, o que não é o caso dos autos, diante da pactuação de vencimento para o dia 20.01.2023.

A par disso, consta o laudo técnico pericial agronômico com a seguinte conclusão:

“Conclui-se que a lavoura de soja plantada nesses áreas não conseguirá cumpri a entrega do produto acordado na CPR, se não houver a imediata implementação de ações de medida de garantia, essas áreas de produção de grão poderá ser comprometida no iminente resultado de não entrega do compromisso acordo de quantidade de grãos de soja
” (id. 156059230)

Em sendo assim, o perigo de dano é evidente, pois que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SOJA ARRESTADA NO ARMAZÉM EM QUE SE ENCONTRA – IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAR OS GRÃOS – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ARMAZENAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela cautelar antecedente, determinando o arresto da soja objeto da demanda e a nomeação da parte exequente como fiel depositária
.

No caso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, existem decisões proferidas em outros autos que também determinaram o arresto da soja objeto da ação executiva, as quais precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a impossibilidade de comercialização dos grãos e a sua permanência no armazém em que se encontra até a oitiva da parte contrária.

Estando a parte na condição de fiel depositária da soja em questão, se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, que arque com as despesas de armazenagem, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.”
(RAI n. 1007796-13.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.02.2022 – negritei)

“
AGRAVO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C.C TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO E POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – ARRESTO DE BENS COMO MEDIDA APTA A BUSCAR A SATISFAÇÃO DA DIVIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A demonstração da pactuação e da frustração da obrigação, bem assim, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade da frustração da Execução, autorizam o deferimento do arresto de bens
.”
(RAI n. 1019575-28.2022.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.12.2022 - negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento parcial da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para
determinar o arresto de

3.004.200kg ou 50.070 sacas de soja em grãos, a granel, da safra 2022/2023, a serem buscadas, inicialmente na Fazenda São Sebastião, matricula imóvel no. 43.847 do CRI de Diamantino, e caso parcial ou inexitosa, no armazém Amaggi Exportação e Importação Ltda. CNPJ 77.294.254/0058-20, localizado na Estrada Municipal do Aeroporto, ambos na cidade de Diamantino,
mediante prestação de caução no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
devendo a parte ré/agravada se abster de obstaculizar tal ato, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00, limitada a R$ 500.000,00,
sendo que eventual descumprimento deverá ser arguido na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023